Tribunal: TJES
Processo: 5001111-50.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-50.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MARIA TEREZA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID61787219) interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – São Bernardo SAMP contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Maria Tereza de Souza e outro, a qual julgou procedente o pedido autoral, determinando a confirmação da liminar para autorização e custeio do procedimento cirúrgico de facectomia, com fornecimento de lentes intraoculares com facoemulsificação, bem como condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não mantém mais vínculo contratual com os autores, os quais, segundo afirma, seriam beneficiários da operadora "Mais Saúde S/A", em razão de desinvestimento determinado pelo CADE. No mérito, argumenta que não houve negativa de atendimento por sua parte e que a manutenção da rede credenciada não é obrigatória. Sustenta, ainda, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o não conhecimento do recurso diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III do CPC, bem como a manutenção da sentença, especialmente quanto à responsabilidade da recorrente pela negativa de cobertura do procedimento. A parte recorrida sustenta que houve atendimento por prestadores vinculados à São Bernardo SAMP e que a negativa ocorreu em razão de questões financeiras entre as operadoras, o que não poderia ser imputado à consumidora.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Objetivando melhor análise das questões levantadas pela recorrente, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva decorrente da transferência contratual em razão de determinação do CADE, deixo de apreciar a matéria como preliminar. A referida alegação envolve, de forma intrínseca, aspectos fático-jurídicos relacionados à responsabilidade contratual e à continuidade da prestação do serviço de saúde, o que recomenda sua análise conjunta com o mérito recursal, a fim de se evitar decisões fragmentadas e garantir a devida prestação jurisdicional.

A controvérsia central do recurso interposto reside na definição acerca da responsabilidade, ou não, da recorrente em arcar com os custos do procedimento cirúrgico solicitado pelos autores, após a transferência da titularidade de determinados contratos à segunda ré, em razão de determinação oriunda do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Sustenta a recorrente que, diante do desinvestimento exigido pelo referido órgão, não mais possui vínculo com os beneficiários do plano em questão, imputando exclusivamente à nova operadora a responsabilidade pela cobertura assistencial. Contudo, a questão a ser analisada é se, mesmo após a transferência, subsiste a obrigação da operadora originária quanto aos contratos então vigentes, notadamente diante da ausência de comunicação prévia eficaz ao consumidor e da solidariedade reconhecida entre operadoras e administradoras de plano de saúde no âmbito da relação consumerista.

O caso deve ser analisado à luz do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que orienta as relações contratuais em que presente a figura do consumidor como parte vulnerável em face do fornecedor de serviços, como ocorre com os planos de saúde.

Deve-se observar, nesse contexto, não apenas a literalidade dos contratos, mas também os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, exigindo-se o efetivo cumprimento das obrigações assumidas e o respeito às legítimas expectativas do consumidor quanto à continuidade da prestação dos serviços de saúde.

Conforme informações prestadas pela própria recorrente, o contrato das recorridas era, originalmente, de sua titularidade, sendo por ela gerido e executado. A mudança de prestadora de serviço decorreu de imposição administrativa do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, no âmbito de operação societária aprovada pelo referido órgão regulador.

Assim, a transferência da carteira contratual à segunda ré não decorreu de livre negociação com os consumidores ou de inadimplemento contratual por parte destes, mas sim de decisão unilateral vinculada a questões concorrenciais. Tal circunstância reforça a necessidade de proteção ao consumidor, que não pode ser prejudicado por reestruturações empresariais internas, permanecendo, até a efetiva e clara transição, a responsabilidade da operadora originária pelos serviços contratados.

Ainda que a alteração na titularidade do contrato tenha decorrido de imposição do CADE, a interrupção dos serviços de assistência à saúde configura, na prática, uma rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por parte da operadora originária. Nesse cenário, devem ser observadas as disposições do art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98, e da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que impõem a necessidade de notificação prévia e expressa ao consumidor, com antecedência mínima de 60 dias, bem como a manutenção da cobertura até a efetiva migração assistida e segura para outra operadora. A ausência desses cuidados configura violação aos deveres de boa-fé objetiva e continuidade do serviço, sendo incabível a simples exclusão de responsabilidade da operadora que promoveu a cessação do vínculo, ainda que por determinação administrativa.

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já enfrentou controvérsia análoga à presente, reafirmando a responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e a gestora contratual mesmo diante de alegação de transferência de carteira por determinação do CADE.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003450-27.2024.8.08.0000, o relator Des. Arthur José Neiva de Almeida reconheceu que, embora a operadora argumentasse que a gestão do contrato havia sido repassada à Mais Saúde S/A, não restou afastada sua legitimidade passiva, tampouco sua corresponsabilidade na prestação do serviço.

Naquele precedente, destacou-se que tanto a gestora quanto a operadora integram a cadeia de fornecimento do serviço, beneficiando-se economicamente da relação jurídica estabelecida com os consumidores e, portanto, respondem solidariamente pelos vícios do serviço prestado. Ademais, ficou consignado que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, sem a devida notificação com antecedência mínima de 60 dias, é irregular, conforme o art. 17-A, § 6º da Lei nº 9.656/98, o art. 17 da RN nº 195/09 da ANS, e jurisprudência consolidada do STJ.

Nestes termos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS).

De igual modo, no caso em exame, não houve qualquer comprovação por parte da recorrente quanto ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a descontinuidade de suas obrigações contratuais em relação aos recorridos. Conforme dispõe o art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, é imprescindível a notificação prévia, expressa e individualizada ao beneficiário, com antecedência mínima de 60 dias, informando sobre a rescisão contratual, bem como a garantia de continuidade da cobertura assistencial, por meio de outra operadora de saúde.

A ausência de prova nesse sentido evidencia o descumprimento do dever de informação e de boa-fé objetiva, não sendo possível transferir, de forma automática, o vínculo contratual ao argumento genérico de determinação do CADE. A omissão no cumprimento desses deveres legais impede o rompimento da solidariedade na relação de consumo, permanecendo a recorrente corresponsável pelos prejuízos ocasionados aos consumidores.

Revela-se importante também destacar que, conforme narrado na exordial, a recorrida continuou utilizando a carteirinha do plano de saúde São Bernardo, originalmente contratado com a recorrente. Tal fato demonstra a manutenção da aparência de vínculo contratual com a operadora originária, circunstância que atrai a aplicação da teoria da aparência ao presente caso.

A teoria da aparência é um instituto jurídico aplicado com o intuito de proteger a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor nas relações jurídicas. Segundo essa teoria, se determinado sujeito ou empresa adota comportamento que gera, perante terceiros, a legítima aparência de ser o responsável por determinado negócio ou obrigação, deve responder pelos efeitos jurídicos desse comportamento.

No caso dos autos, o uso da carteirinha da operadora São Bernardo, sem qualquer informação clara e individualizada sobre a efetiva alteração contratual, induz o consumidor a crer na continuidade da relação com a operadora originária, reforçando a sua responsabilidade perante o contrato.

Portanto, a manutenção de elementos formais que induzam o consumidor a acreditar na subsistência do vínculo original impede o afastamento da responsabilidade da operadora recorrente, especialmente diante do dever de informação e da vulnerabilidade do consumidor, pilares do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, o consumidor, parte vulnerável na relação jurídica e que contratou regularmente o plano de saúde com legítimas expectativas de continuidade e segurança na prestação do serviço, não pode ser penalizado por questões internas de gestão ou por conflitos regulatórios entre operadoras e órgãos fiscalizatórios. A confiança depositada pelo consumidor na operadora deve ser respeitada, especialmente diante do caráter essencial do serviço prestado, relacionado à saúde e à vida.

Eventuais repasses de carteira, cisões, fusões ou obrigações administrativas impostas por entes como o CADE ou ANS são questões de natureza interna, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre as empresas envolvidas na prestação do serviço.

É inaceitável que o ônus dessas reorganizações seja transferido ao consumidor, seja por interrupção abrupta da cobertura, seja por recusa na prestação do serviço ou por conflitos de competência entre as prestadoras. Em situações assim, impõe-se a preservação da integridade contratual e do direito à assistência, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva, na função social do contrato e nos arts. 6º, III e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Razões pelas quais entendo pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda, diante da existência de vínculo contratual originalmente firmado com os recorridos, bem como da manutenção de elementos que sustentam a teoria da aparência, a exemplo do uso da carteirinha do plano anterior. Some-se a isso o fato de que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a descontinuidade contratual, conforme exigido pela ANS e pela legislação de regência.

Dessa forma, diante da violação aos deveres de informação, boa-fé e continuidade do serviço essencial de saúde, reconheço a responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos sofridos pelos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que, de igual modo, não deve haver qualquer alteração na condenação por danos morais, tampouco no valor arbitrado, uma vez que este guarda plena pertinência com a gravidade do caso analisado. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/88) e, no sistema suplementar, a operadora de plano de saúde atua como instrumento complementar para a concretização desse direito fundamental.

No caso dos autos, a parte autora cumpria com sua obrigação contratual, mediante o pagamento regular da contraprestação financeira, o que naturalmente gera legítimas expectativas de cobertura e atendimento eficaz diante de uma necessidade médica.

A frustração dessa expectativa, mediante indevida negativa de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de doença grave, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo significativo à dignidade da parte consumidora. Assim, o valor indenizatório arbitrado mostra-se adequado, proporcional e necessário à reparação integral do dano, além de cumprir a função pedagógica da sanção civil.

Julgo improcedente a insurgência recursal, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)